Tribunal: TJDFT
Processo: 0733856-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0733856-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PAULO SERGIO DUMONCEL HOFF, MARISA MARTINS HOFF, CARLOS ALEXANDRE MARTINS HOFF, RENATO ALEXANDRE MARTINS HOFF, DORIS ALESSANDRA MARTINS HOFF GONTIJO, VITOR FRANCISCO DUMONCEL HOFF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação provisória de sentença proposta por PAULO SÉRGIO DUMONCEL HOFF E OUTROS, homologou o laudo pericial, fixando o valor devido aos requerentes agravados - R$ 1.787.797,30 (um milhão setecentos e oitenta e sete mil setecentos e noventa e sete reais e trinta centavos) atualizado até janeiro de 2023 - e declarou encerrada a fase de liquidação. Em face da natureza contenciosa da liquidação, o Banco do Brasil S/A foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor apurado na liquidação. Em suas razões recursais, sustenta o agravante que as conclusões do laudo pericial foram obtidas de forma genérica, sem analisar os extratos como um todo, e sem considerar as ponderações apresentadas pelo Banco do Brasil S/A, pelo que, não poderia ser simplesmente homologado pelo d. Juízo monocrático, sem a devida apreciação das alegações deduzidas pelo réu. Invoca a necessidade de abatimento das devoluções decorrentes da Lei Federal n. 8.088/90, demais abatimentos negociais referentes a valores não desembolsados pelo mutuário, bem como de parcelas lançadas em prejuízo. Afirma que, promovendo-se os ajustes em relação aos equívocos constantes dos cálculos do ilustre perito do Juízo, houve um excesso no importe de R$ 1.679.786,49, conforme apuram os cálculos do Banco do Brasil, e que, apurando a diferença entre os cálculos do autor e do agravante, compensando os créditos decorrentes da Lei Federal 8088/90, abatimento negocial e saldo transferido para prejuízo sem o devido pagamento pelo agravado, o valor devido remonta a R$ 108.010,81. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma em definitivo da r. decisão impugnada, para reconhecer o excesso nos cálculos do ilustre perito e consequente homologação do valor encontrado pelo assistente técnico do agravante, no valor de R$ 108.010,81. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Colhe-se das razões recursais que o pleito liminar visa sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, que homologou o laudo pericial, fixando o valor devido aos requerentes agravados - R$ 1.787.797,30 (um milhão setecentos e oitenta e sete mil setecentos e noventa e sete reais e trinta centavos) atualizado até janeiro de 2023 - e declarou encerrada a fase de liquidação. Não obstante, a decisão não é capaz de produzir seus efeitos imediatamente, porque condicionada à preclusão, conforme expressamente consignado no “decisum” agravado. Assim, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo a matéria ser analisada e decidida com a profundidade necessária após o exercício do contraditório e por meio do mérito recursal. Portanto, dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator